Tribunal: TJSP
Processo: 1012458-18.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Indenização por dano moral. Sentença de improcedência mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios para sanar omissão no que tange à alegação de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide. Mero inconformismo. Alegação analisada e rejeitada. Produção de prova que em nada modificaria o julgado. Alegações genéricas

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Indenização por dano moral. Sentença de improcedência mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios para sanar omissão no que tange à alegação de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide. Mero inconformismo. Alegação analisada e rejeitada. Produção de prova que em nada modificaria o julgado. Alegações genéricas acerca dos danos gerados.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que
são
embargantes
OTAVIO
FRANCELINO
FEITOZA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
MANUELA
FRANCELINO
FEITOZA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)),
é
embargado
LOCALFRIO
S/A
ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA
LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28244 L
2
VOTO No 28244
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1012458-18.2018.8.26.0223/50000
EMBARGTES: OTAVIO FRANCELINO FEITOZA E MANUELA FRANCELINO
FEITOZA
EMBARGADO: LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS
COMARCA: GUARUJÁ
JUIZ (A): GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
Embargos de declaração em apelação cível. Indenização
por dano moral. Sentença de improcedência mantida em
grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios para sanar omissão no
que tange à alegação de cerceamento de defesa, em
virtude
do
julgamento
antecipado da lide. Mero
inconformismo. Alegação analisada e rejeitada. Produção
de prova que em nada modificaria o julgado. Alegações
genéricas acerca dos danos gerados.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do
CPC.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em apelação cível,
opostos pelo autor contra V. Acórdão de fls.1048/1053, sob alegação de
omissão acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista o
julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pretendida.
Ademais, prequestiona a matéria.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, foi apresentada manifestação pleiteando a rejeição
dos embargos (fls. 149/154).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28244 L
3
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se
manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação
quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da
decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das
questões resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de
declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma
logicamente significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda
de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados,
visto que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
O Acórdão embargado rebateu a alegação de
cerceamento de defesa, assim consignando:
"CERCEAMENTO DE DEFESA
O cerceamento de defesa não restou configurado, pois a
finalidade da prova é formar a convicção do Juiz, seu principal
destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. Se a
causa já se encontrava madura para o julgamento, e o
magistrado já dispunha de elementos suficientes para formar a
sua convicção, cumpria-lhe julgar o feito, e não prolongar o
processo em fase probatória desnecessária. Incidentes à
hipótese os preceitos estampados nos artigos 370 e 371 do
Código de Processo Civil.
No caso presente, era realmente desnecessária a produção de
outras provas, além daquelas já existentes nos autos. As
provas documentais já produzidas são suficientes para a justa
solução do litígio. "
[sem realces no original]
Constatando, também, a questão atinente à suposta
existência de dano moral, conforme decidido:
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28244 L
4

"A tais razões de decidir, acrescente-se que restou
incontroversa nos autos a ocorrência do incêndio de grandes
proporções que atingiu o terminal portuário operado pela ré
que projetou fumaça aérea no Distrito de Vicente de Carvalho.
Entretanto, razão não assiste ao autor acerca dos prejuízo
moral. Ressalte-se que o dano moral é a dor intensa, a tristeza
profunda, a humilhação, o desgaste da imagem, a angustia, a
depressão, a mágoa forte, a vergonha intensa, a desonra,
enfim, o grande sofrimento que uma pessoa sente em razão
de ato ilícito ou, com abuso de direito, praticado por outrem.
Não são danos morais os aborrecimentos cotidianos, a que
todos nós estamos sujeitos quando do convívio social. Estes
aborrecimentos cotidianos só afetam as pessoas mais
sensíveis. Aborrecimentos corriqueiros decorrentes dos riscos
de se viver em sociedade e de estabelecer com os pares
negócios jurídicos, não são indenizáveis. Caso contrário, um
esbarrão na rua, sem qualquer outra consequência, já seria
suficiente para pleitear danos morais.
In casu, de fato, houve incêndio, rapidamente rebelado, dentro
do terminal da empresa ré, sem maiores repercussões na vida
cotidiana da população do Distrito de Vicente de Carvalho.
Assim, os fatos narrados na peça vestibular não devem
alcançar o patamar de dano moral, tratando-se de
dissabores, sem maiores consequências à ensejo de
reparação civil.
Nesse sentido, vale transcrever trecho de julgado semelhante
proferido pela 9a Câmara de Direito Privado pelo
Desembargador Galdino Toledo Júnior ao apreciar a apelação
no 1000309-24.2017.8.26.0223, da Comarca do Guarujá:
(...) a despeito de ser incontroversa a responsabilidade da
empresa ré pela poluição do ar naquela oportunidade, a
requerente não logrou comprovar (mesmo que se aplicasse a
inversão do ônus da prova), que em razão deste, sofreu danos
a sua saúde, acrescidos de transtornos físicos e psicológicos a
justificar a indenização moral buscada.".
Além do mais, as provas que a demandante pretenderia
produzir, incluindo informação técnica da CETESB no
78/2018/CMN, ata notarial de 15.08.2018, concernente a
depoimento de um ex-comandante do Corpo de Bombeiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28244 L
5
manifestação do Ministério Público nos autos do processo
1000335-22.2017.8.26.0223 e laudo pericial criminal oriundo
da Polícia Científica da Polícia Federal (fls. 950/954), são
irrelevantes para o caso, na medida em que não
comprovam de forma contundente que o autor sofreu
sérios danos à sua saúde, devido à fumaça inalada no
incêndio.
Assim, no caso, a situação é desagradável, todavia, sem
justificativa a ensejar pagamento de indenização, vez que o
dano moral, individualmente considerado como causa de pedir,
não veio suficientemente demonstrado (fls. 946)."
[sem realces no original]
Pela observação aos trechos acima colacionados, tem-se
que as questões levantadas, não só no recurso de apelação, como agora, em
sede de embargos de declaração, foram devidamente analisadas e afastadas.
A parte embargante alega o cerceamento de defesa no
que tange à produção de prova que, em tese, culminou em sentença
desfavorável à sua pretensão. Entretanto, deixou de demonstrar a relevância
da prova, a fim de viabilizar o eventual deferimento.
Não obstante, o magistrado possui a prerrogativa de
julgar antecipadamente o pedido, quando entende ser desnecessária a dilação
probatória, conforme a redação dada pelo artigo 355, Inciso I do CPC.
No que tange à alegada existência de danos morais, a
decisão também não padece de omissão, restando clara a fundamentação no
sentido de que não houve qualquer prejuízo ao autor que justifique a
indenização pleiteada.
Assim, os embargos não comportam acolhimento, pois
todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das
partes não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28244 L
6
que para fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração
respeitar os lindes traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não
é meio hábil ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pelo autor.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)